Tribunal: TJMT
Processo: 1000367-14.2020.8.11.0102
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000367-14.2020.8.11.0102
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), SEPCO1 CONSTRUCOES DO BRASIL LTDA - CNPJ: 14.139.738/0003-00 (APELADO), VITOR DE OLIVEIRA TAVARES - CPF: 019.458.871-84 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE INEXISTENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA EXECUÇÃO FISCAL E NA AÇÃO ANULATÓRIA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT, que negou provimento à apelação interposta pelo embargante.

2.
O embargante alega omissão/contradição do acórdão quanto à impossibilidade de cumulação de honorários advocatícios entre a execução fiscal e a ação anulatória, pleiteando a modificação do julgado para afastar a condenação em honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A controvérsia reside em determinar se há omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à possibilidade de fixação de honorários advocatícios tanto na execução fiscal quanto na ação anulatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

5.
O acórdão embargado enfrentou a questão da cumulação de honorários e expressamente consignou que a jurisprudência do STJ permite a fixação
de honorários tanto na execução fiscal quanto em ações conexas, respeitado o limite de 20%.

6.

A

argumentação do embargante revela mero inconformismo com o julgamento, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses que autorizam a oposição de embargos de declaração.

7
.
O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os fundamentos e dispositivos invocados, desde que exponha as razões de seu convencimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de
julgamento: "
É
admissível a fixação de honorários advocatícios na execução fiscal e na ação anulatória, desde que observado o limite máximo de 20%, conforme a jurisprudência consolidada do STJ."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.746.072, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 27.02.2019; TJMT, EMBDECCV 10028608120178110000, Rel. Des. Gilberto Lopes
Bussiki
, j. 12.02.2020; TJMT, Apelação 10201118620178110041, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 21.11.2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração Cível opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante.

A parte embargante fundamenta seu pedido na suposta omissão/contradição do acórdão quanto ao seguinte aspecto:

(i) a impossibilidade de punir em duplicidade a Fazenda Pública, pela mesma dívida tributária a qual já havia sido condenada nos autos da Ação Anulatória.

Nesses termos, requer o acolhimento dos embargos para suprir a omissão/contradição apontada, conferindo-lhes efeitos infringentes a fim de reformar a decisão embargada no tocante à fixação dos honorários advocatícios para afastar a condenação em honorários sucumbenciais.

Contrarrazões em ID. 257828191, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

É certo que a análise dos embargos de declaração se restringe a verificar no
decisum
a ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em apreço, verifica-se que a parte embargante não demonstrou a ocorrência de nenhuma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração, limitando-se a expressar mero inconformismo com o desfecho do julgamento.

Ao contrário do alegado, o acórdão embargado analisou minuciosamente as questões essenciais à controvérsia, fundamentando, de maneira clara e objetiva, as razões que justifica
ra
m a manutenção da
sentença que corretamente fixou os honorários devidos pelo
Estado de Mato Grosso
na presente execução fiscal.

Explico.

A embargante sustenta
, em suma,
que
“
Por isso,
tem-se aí duas ações ligadas a uma mesma e única

questão de direito material
, não havendo que se falar em honorários no caso

concreto. Portanto, havendo
condenação da
Fazenda Pública ao pagamento de

honorários sucumbenciais na Ação Anulatória, sendo certo que a fixação de

verba de igual natureza na demanda executiva configura a dupla condenação.
”

Contudo, o acórdão embargado já enfrentou essa questão e destacou que

a
jurisprudência consolidada do STJ admite quea verba de sucumbência devida nas execuções fiscais é independente daquela a ser arbitrada em ações conexas,como embargos do devedor ouações anulatórias.

O
decisum
expressamente consignou que
é plenamente possível a cumulação de honorários advocatícios fixados tanto em embargos à execução (ou em ação anulatória) quanto na própria execução, desde que observado o limite máximo de 20%, conforme reiteradamente decidido pela Corte Especial em diversas oportunidades.

Portanto, inexiste omissão
/contradição
a ser sanada, pois o acórdão foi expresso ao esclarecer que
, observado o limite máximo estabelecido pela Corte Especial, não há óbice para o arbitramento de honorários advocatícios na execução fiscal e na ação anulatória.

Dessa forma, não há qualquer omissão a ser suprida, pois o acórdão já se manifestou expressamente sobre
a questão suscitada pela embargante
.

Assim, a decisão examinou a matéria e apresentou fundamentação adequada, inexistindo qualquer omissão
/contradição
a ser suprida.

Ressalte-se que o magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todos os fundamentos e dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que exponha, de forma clara e fundamentada, as razões do seu convencimento. O acórdão embargado atendeu a tal exigência, enfrentando todas as questões relevantes para a solução da controvérsia.

A jurisprudência é pacífica nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO PROFERIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRADIÇÃO - INEXISTENTE - PREQUESTIONAMENTO - NÃO CABIMENTO - EMBARGOS REJEITADOS. “Os
aclaratórios
não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado” (STJ - Terceira Turma -
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
743.156/SP - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 16/06/2016 -
DJe
22/06/2016). Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento,
o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide
.

(TJ-MT - EMBDECCV: 10028608120178110000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 12/02/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/02/2020) [destaquei]

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO –OMISSÃO NÃO VERIFICADA – REDISCUSSÃO DE QUESTÃO DEVIDAMENTE EXAURIDA – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO DESNECESSÁRIO – EMBARGOS REJEITADOS. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se
nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte. (TJ-MT 10201118620178110041 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 21/11/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/11/2022)

Assim, os embargos de declaração em questão não devem ser acolhidos, uma vez que configuram mera inconformidade da parte embargante com a decisão proferida, sem que estejam presentes quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil.

À vista do exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, pois tempestivos e,
REJEITO-OS
, nos moldes do artigo 1.022 e seguintes do CPC, mantendo, na íntegra, a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025